Tribunal: STF
Processo: ARE 1410817
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO - ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIMES DE ROUBO - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO — RECONHECIMENTO DA TENTATIVA — IMPOSSIBILIDADE - ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO — REDUÇÃO DA PENA-BASE — DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA — APELO IMPROVIDO.



    |- O Apelante foi condenado pelo crime de roubo majorado por concurso de agentes e uso arma de fogo à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo-lhe concedido o benefício de recorrer em liberdade, sob acusação de que no dia 28/07/2016, por volta das 21 horas, em frente à Igreja Assembleia de Deus, bairro Parque Serra Verde, no Município de Camaçari-BA, o apelante, em companhia de um outro indivíduo não identificado, com emprego de arma de fogo e ameaça, subtraiu o veículo Fox, placa PJX 4893, tomando-o de assalto ao seu proprietário, quando o mesmo saiu da igreja referida.



    Il — Restou evidenciado que a condenação não merece reproche, no que se refere à autoria e materialidade delitiva, estando devidamente fundamentada e amparada pelos elementos de prova carreados aos autos, considerando os depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação e vítima, que são complementares. entre si. Não há que se falar em inobservância ao art. 155, do CPP, haja vista que, embora os elementos de informação colhidos durante o inquérito tenham sido sopesados quando da apreciação do conjunto probatório, a condenação foi lastreada em elementos de convicção produzidos na fase judicial. Ademais, inexiste qualquer imposição legal para que as declarações prestadas na fase inquisitiva sejam desconsideradas. Destaca-se que o Réu, ao inovar na narração dos fatos, apresentando em juízo uma versão totalmente distinta da que havia declarado em Delegacia, justificou que teria mentido extrajudicialmente em razão de prévia combinação tecida entre ele e os dois menores, acerca do que seria relatado por todos naquela oportunidade. Esta justificativa, entretanto, mostra-se incoerente, diante da completa distinção entre os relatos apresentados por um dos referidos adolescentes que, naquela oportunidade, sequer confessou conhecê-lo, enquanto que o réu apresentara declaração absolutamente diversa.



    Ill — Mostra-se improsperável a tese de reconhecimento da modalidade tentada, diante dos depoimentos prestados pela vítima, testemunhas e réu, que demonstram a efetiva inversão da posse da res furtiva, havendo um relevante espaço de tempo e lugar entre o momento da subtração do veículo da vítima até a prisão em flagrante deflagrada pelos policiais militares. 



    IV — Diante dos depoimentos prestados pela vítima, testemunhas e réu, conclui-se que não houve inversão da posse da res furtiva. Para estabelecer a fração do redutor aplicável, analisa-se a extensão do iter criminis percorrido. No presente caso, embora o réu ainda não tivesse consumado o roubo, infere-se que ele tinha proferido ameaça, insinuando às vitimas que lhes faria um mal posterior, extensível aos seus familiares, ao dizer que sabia onde elas moravam, as obrigaram a sentarem sobre suas mãos, posicionaram o veículo Hyundai/HB20 com registro de roubo, que conduziam, no fundo do FIAT Fiorino, conduzido pelas vítimas, e iniciaram a transferência das mercadorias da marca Coca-Cola, de um veículo para o outro. Considerando as ações perpetradas, estabelece-se a fração intermediária de 1/2 (um meio).



    V - Nota-se que uma das causas de aumento de pena, concernente ao concurso de agentes — participação de 2 (dois) agentes -, foi relocada como fundamento para agravar a pena-base. Contudo, foi devidamente observado o princípio do ne bis in idem, haja vista que a referida circunstância não implicou no aumento da pena na terceira fase da dosimetria, visto que, nesta etapa o juízo a quo cingiu-se a apreciar a majorante de uso de arma de fogo.



    RECURSO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente